Tribunal: TJDFT
Processo: 0711640-46.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0711640-46.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: QUINTO ANDAR SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: IAGO DA SILVA MALAQUIAS, FELIPE GABRIEL RODRIGUES OLIVEIRA, MARIA LUCIENE DA SILVA DESPACHO Intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 horas, apresentar as guias referentes aos comprovantes de pagamento de ID 28835549 e 28835550 (data de vencimento: 20/08/2021), a fim de possibilitar a verificação do completo e adequado recolhimento do preparo, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção (CPC, art. 99, §7o c/c Lei n. 9099/95, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998). Brasília/DF, 14 de outubro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito